Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-88.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000362-88.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JANE APARECIDA FERREIRA CALGARO - CPF: 877.933.001-06 (RECORRIDO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA MUNICIPAL DE SINOP/MT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO CORRETAMENTE APLICADA PELO MUNICÍPIO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO POR CARGO - INTELIGÊNCIA DO ART. 97, DA LEI Nº 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.670/2012 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 129486279), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar o promovido a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos da sua categoria profissional de agente comunitário de saúde, referência CE-07.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento das diferenças resultantes do pagamento a menor desde janeiro de 2017 até o implemento do percentual correto ora reconhecido, devendo sobre tais valores incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada pagamento a menor, mais juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação.

Em argumento recursal, o reclamado, em síntese, alega que há um equívoco no pedido quanto ao pagamento do adicional sobre o salário-base, posto que o texto da lei “quis dizer” que o pagamento deve ser feito sobre a referência “C=1”, que, segundo o réu, coincidentemente, corresponde ao salário mínimo nacional.

Por fim, alega que o Município de Sinop sempre pagou o adicional de insalubridade dos seus servidores de forma correta, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo demandado, pugnando a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é
funcionária do Município de Sinop/MT, onde exerce o cargo de AGENTE COMUNITÁRIA DE SÁUDE (referência CE-07).

Narra a reclamante que foi aprovada no concurso público, conforme termo de posse, datado de 01/02/2012 (id. nº 129486263), sendo nomeada por meio da Portaria nº 112/2012 (id. nº 129486264).

Assevera que
faz
jus
ao adicional de insalubridade reconhecido pela administração pública, contudo, o município vem utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo, quando deveria utilizar o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, previsto em Lei Federal.

Pois bem.

Cumpre destacar que ao analisar os autos verifica-se da r. sentença proferida pelo juiz singular quanto a base de cálculo do adicional de insalubridade, referente ao período em que a autora ficou sem receber, bem como, ao tempo em que permanecer exposta a situações insalubres, deverá efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, vejamos:

“Ao presente caso se aplica a Lei Municipal nº 254/1993, que instituiu o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE SINOP/MT.

Os artigos 95 e 97 da aludida legislação, com redação dada pela Lei Municipal nº 1.670/2012 dispõem o seguinte:

Art. 95 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

Art. 97 Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

(...) b) 30% (trinta) por cento em grau médio:”

Em interpretação conveniente somente para si, porém, equivocada da legislação retro transcrita o réu vem pagando ao autor o adicional de insalubridade calculado no percentual de 30% sobre a menor remuneração prevista na tabela geral de vencimentos dos servidores municipais de Sinop, isto é a referência CE-01.

Contudo, os dispositivos legais retro estabelecem conjunta e expressamente que o cálculo do adicional de insalubridade deve se basear no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo ocupado pelo servidor beneficiário, e não incoerentemente com base em vencimento de categoria profissional distinta.

Dito isto, o valor do adicional de insalubridade a ser pago à reclamante deve corresponder especificamente ao percentual de 30% da referência inicial da tabela de vencimento do cargo efetivo por ela exercido, qual seja agente comunitário de saúde, referência CE-07.”

De fato, a r. sentença merece reforma, pois, apesar de afirmar que o pagamento do adicional de insalubridade da servidora deve ser efetuado em conformidade com as alterações introduzidas pela Lei Municipal
nº 1.670/2012,
com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos,
ao realizar o cálculo dos pagamentos que o Município vem efetuando à parte autora, se equivoca
.

Com efeito, as modificações introduzidas pela Lei Municipal
nº 1.670/2012
alterou a redação original dos artigos 95 e 97 da Lei nº
254/1993
, que passaram a dispor:

Art. 95 -
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3º Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos, não serão considerados para a concessão dos adicionais.

Art. 97 -
Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no
valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
,
nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

II - o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre o vencimento.

No caso, constata-se que, como consignado na sentença, a legislação específica atinente à matéria é clara ao estabelecer que o cálculo referente ao adicional de insalubridade
será efetuado com base
no valor da referência inicial da

tabela geral de vencimentos
,
disposição esta que se encontra em harmonia com a Constituição Federal (art. 37, inciso X).

Entretanto, o recorrente alega que o Magistrado teria se confundido ao determinar que o pagamento seja realizado em conformidade com a tabela de vencimentos de cada cargo, explicando que anualmente o Município efetua o reajuste dos vencimentos de seus servidores, por intermédio das Leis que tratam do RGA (Reajuste Geral Anual), bem como, que existem duas tabelas: a tabela geral de vencimentos e a tabela de vencimento por cargos.

Argui ainda, que a lei determina que o pagamento seja realizado de acordo com a REFERÊNCIA INICIAL da tabela GERAL de vencimentos, e não de acordo com o vencimento de cada cargo.

Defende que os pagamentos vêm sendo efetuados, para todos os servidores com direito ao adicional, de forma igualitária, independentemente do valor que recebe por cargo, com base em como determina legislação, na referência inicial da tabela geral, qual seja, REFERÊNCIA CE –01, e que não efetua o pagamento com base no salário mínimo, todavia, pode haver alguma coincidência de valores com o salário mínimo, em razão dos reajustes anuais que estabelece.

Com razão o recorrente.

Importante frisar que, de acordo com a interpretação literal da Lei
Municipal
nº 1.670/2012, restou estabelecido, em seu
artigo 97, que a base de cálculo para o adicional de insalubridade é o
valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Assim, basta saber qual é a REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS.

A Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, di
spõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop, estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências. Por meio desta lei,
o Município de Sinop estabeleceu aos cargos dos grupos de servidores (comissionados e efetivos), uma referência alfanumérica para seus respectivos vencimentos.

Desse modo, cada cargo se enquadra em uma referência salarial, não sendo necessariamente, uma referência exclusiva a apenas um cargo, ou seja, em uma mesma referência salarial poderão estar enquadrados um, dois, ou mais cargos. Tal referência foi criada para facilitar o enquadramento dos vencimentos, bem como seus reajustes.

Ocorre que, como dito, a Lei 1.670/2012 estabelece que o adicional de insalubridade deverá ser pago aos servidores, tendo por base de cálculo a REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS, ou seja, a primeira referência salarial da Lei é que deve ser utilizada para concessão do adicional de uma forma geral, a todos os servidores que fizerem jus ao seu recebimento, e não a referência salarial por cargos.

Desta feita, a primeira referência salarial da tabela geral de vencimentos é denominada CE-01 e, portanto, com base nesta referência devem ser calculados todos os adicionais de insalubridade a serem pagos aos servidores municipais de Sinop, independentemente do cargo que exercem.

Ao analisar, detidamente, as fichas financeiras da autora, apresentadas junto à exordial, podemos notar que os pagamentos vêm sendo efetuados exatamente com base em tal referência (CE-01), de acordo com as Leis editadas anualmente pela Prefeitura

(Lei 2253/2015, Lei 2401/2016, Lei 2503/2017, Lei 2660,2018, Lei 2802/2019), por meio das quais se estabelece reajustes, a título de reposição salarial, a todas as referências constantes da Tabela de Vencimentos dos servidores públicos dos órgãos da Administração Pública Municipal, constante do Anexo V da Lei nº. 568/99.

Com efeito, coincidentemente, o menor vencimento pago pelo Município de Sinop, por vezes, se iguala ao salário mínimo nacional. Todavia, o cálculo está levando em conta a referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop, em conformidade com o que determina a Lei Municipal, e não o salário mínimo.

Por esse motivo, revendo meu posicionamento proferido em julgados anteriores, entendo que a sentença necessita de reforma, a fim de conferir razão ao Município, apesar de não se atingir consequência prática que possa prejudicar qualquer das partes, tendo em vista que, tanto o Juiz de primeiro grau, quanto esta Turma Recursal concordam com o entendimento de que a base de cálculo deve ser aquela determinada pela legislação municipal.

Aliás, em momento algum o Juiz monocrático determinou que o pagamento deveria ser efetuado de acordo com a referência salarial de cada cargo, mas, ao contrário, ele entendeu que, na prática, os pagamentos vêm sendo efetuados com base no salário, mínimo, o que não está ocorrendo, uma vez que o Município vem pagando corretamente o adicional aos seus servidores em conformidade com a tabela geral de vencimentos.

Em relação à matéria posta
sub judice
, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Conforme dispõe o artigo 97, da Lei Municipal de Sinop nº 1.670/2012, para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será realizado sobre o valor da referência inicial da tabela geral do vencimento (arts. 95 e 97)
.
(Apelação Cível nº 0009786-21.2015.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018). Destaquei.

Desse modo, tenho que a r. sentença comporta reparos, devendo ser reconhecido que o Município já vem efetuando o pagamento do adicional de insalubridade em conformidade com a legislação vigente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022